Tribunal: TJES
Processo: 5001804-21.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001804-21.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: M W STONE MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos de nº 0002990-34.2020.8.08.0011, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a demandada, EDP ESCELSA S/A, abstenha-se de cortar o fornecimento de energia elétrica da instalação nº 9502200 enquanto viger a Resolução Normativa nº 878/2020, que trouxe medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19), ou até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de incorrer em multa que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada descumprimento.

Alega a recorrente, em suma, que a decisão agravada é desastrosa para o setor elétrico, pois, ao permitir que quaisquer empresas consumam energia, independentemente do pagamento de contraprestação, sem ter o fornecimento de energia elétrica suspenso, além de exceder a legislação federal, as diretrizes da Resolução Normativa nº 878/2020 da ANEEL e contrariar a Jurisprudência que vem se consolidando nos Tribunais de Justiça nas últimas semanas, além de incentivar a adoção de semelhante medida por outras empresas, causará graves prejuízos não apenas à Agravante, mas a toda a sociedade, dado o risco de (i) aumento expressivo da inadimplência, a afetar drasticamente o caixa da Agravante, (ii) impactar no equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão, bem como (iii) causar um efeito cascata e subsídios cruzados, diante dos benefícios conferidos a uma determinada classe de usuários, em detrimento das demais classes, que sofrerão com os custos do provável aumento da inadimplência.

Aduz, ainda, que, no caso sob exame, o faturamento das cobranças com referência a março e a abril de 2020 é de período anterior à própria situação excepcional do COVID, bem como que a empresa agravada já vinha atrasando seus pagamentos. Pleiteia, assim, a concessão da liminar, a fim de haja a suspensão da decisão agravada.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou
deferido
(ID 650912).

Contrarrazões ao recurso (ID 690343).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 18 de dezembro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

(Preliminar)

Inicialmente, examino a
preliminar de intempestividade recursal
suscitada pelo Agravado em sede de contrarrazões.

Colhe-se dos autos eletrônicos que a decisão combatida, a despeito de sua comunicação haver sido endereçada à parte Agravante no dia
07/05/2020
, vale dizer, em meio à suspensão formal dos prazos processuais ocasionada pela crise de saúde pública instalada (Pandemia da Covid-19) (
vide
Resolução n.º 313, de 19/03/2020, do CNJ), considera-se publicada no primeiro dia útil seguinte, o que veio a ocorrer tão somente em
28/09/2020
, por força do art. 30 c/c 31, III, do Ato Normativo TJES n.º 088/2020.

Nesta vereda, tenho que a interposição eletrônica do recurso de Agravo de Instrumento na data de
24/07/2020
, ou seja, em átimo anterior mesmo à data de sua publicação (
28/09/2020
), por si só, não pode ensejar sua inadmissibilidade por prematuridade na interposição, a teor do disposto no art. 218, § 4º, do CPC-2015,
in verbis:
“
Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo
”.

À luz do exposto,
rejeito
a preliminar arguida, portanto
.

É como voto.

VOTO

(Preliminar)

Em contrarrazões, o Agravado alega preliminar de não conhecimento do recurso, na forma do art. 932, inc. III, do CPC-2015, por ausência de juntada de documentos facultativos.

Sobre as peças facultativas do agravo de instrumento, estabelece o art. 1.017, inc. III, do CPC-2015, que “
A petição de agravo de instrumento será instruída: -
facultativamente
, com outras peças que o agravante reputar úteis”
.

Neste sentido, em que pese a alegação de que o Agravante deixou de juntar as tratativas de renegociação realizadas junto à Agravada, colhe-se da leitura da decisão recorrida que o magistrado subscritor sequer levou tal argumento em consideração para o deferimento do pedido de antecipação de tutela na origem, do que se infere tais documentos não sejam, portanto, indispensáveis à compreensão das razões recursais.

De se ver, portanto, que não se trata de inadmissibilidade recursal, mas apenas de julgamento do instrumento apenas com os documentos juntados com as razões do agravo.

Deste modo,
rejeito
a preliminar de inadmissibilidade recursal.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos de nº 0002990-34.2020.8.08.0011, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a demandada, EDP ESCELSA S/A abstenha-se de cortar o fornecimento de energia elétrica da instalação nº 9502200 enquanto viger a Resolução Normativa nº 878/2020, que trouxe medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19), ou até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de incorrer em multa que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada descumprimento.

Alega a recorrente, em suma, que a decisão agravada é desastrosa para o setor elétrico, pois, ao permitir que quaisquer empresas consumam energia, independentemente do pagamento de contraprestação, sem ter o fornecimento de energia elétrica suspenso, além de exceder a legislação federal, as diretrizes da Resolução Normativa nº 878/2020 da ANEEL e contrariar a Jurisprudência que vem se consolidando nos Tribunais de Justiça nas últimas semanas, além de incentivar a adoção de semelhante medida por outras empresas, causará graves prejuízos não apenas à Agravante, mas a toda a sociedade, dado o risco de (i) aumento expressivo da inadimplência, a afetar drasticamente o caixa da Agravante, (ii) impactar no equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão, bem como (iii) causar um efeito cascata e subsídios cruzados, diante dos benefícios conferidos a uma determinada classe de usuários, em detrimento das demais classes, que sofrerão com os custos do provável aumento da inadimplência.

Aduz, ainda, que, no caso sob exame, o faturamento das cobranças com referência a março e a abril de 2020 é de período anterior à própria situação aexcepcional do COVID, bem como que a empresa agravada já vinha atrasando seus pagamentos. Pleiteia, assim, a concessão da liminar, a fim de haja a suspensão da decisão agravada.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou
deferido
(ID 650912).

Contrarrazões ao recurso (ID 690343).

É o breve relatório. Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, passo à análise de seu mérito.

Consoante relatado, examina-se Agravo de Instrumento interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a demandada, EDP ESCELSA S/A, abstenha-se de cortar o fornecimento de energia elétrica da instalação nº 9502200 enquanto viger a Resolução Normativa nº 878/2020, que trouxe medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19), ou até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de incorrer em multa que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada descumprimento.

Alega a recorrente, em suma, que a decisão agravada é desastrosa para o setor elétrico, pois, ao permitir que quaisquer empresas consumam energia, independentemente do pagamento de contraprestação, sem ter o fornecimento de energia elétrica suspenso, além de exceder a legislação federal, as diretrizes da Resolução Normativa nº 878/2020 da ANEEL e contrariar a Jurisprudência que vem se consolidando nos Tribunais de Justiça nas últimas semanas, além de incentivar a adoção de semelhante medida por outras empresas, causará graves prejuízos não apenas à Agravante, mas a toda a sociedade, dado o risco de (i) aumento expressivo da inadimplência, a afetar drasticamente o caixa da Agravante, (ii) impactar no equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão, bem como (iii) causar um efeito cascata e subsídios cruzados, diante dos benefícios conferidos a uma determinada classe de usuários, em detrimento das demais classes, que sofrerão com os custos do provável aumento da inadimplência.

Com efeito, após instaurado o contraditório no âmbito recursal, não vejo razão jurídica para modificar meu convencimento firmado por ocasião do exame e deferimento do efeito suspensivo recursal, o qual, ao meu modo de ver, resta devidamente motivada e encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência dos demais Tribunais de Justiça dos Estados.

Ao decidir o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal, após detida análise das particularidades do caso concreto, identifiquei que a atividade de extração e beneficiamento de rochas ornamentais desempenhada pela Requerente, ora Agravada, não se enquadra, a meu modo de ver, no conceito legal de serviços essenciais a que se objetiva proteger nessa pandemia, consoante os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...).

Após análise dos autos, entendo assistir razão à recorrente, havendo necessidade de suspensão da decisão agravada. Isso porque apesar da Resolução Normativa 878, de março de 2020, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL vedar a suspensão de fornecimento da energia elétrica por inadimplemento, limitou, em seu artigo 2º, inciso I, aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto nº 10.282, de 2020, o Decreto nº 10.288, de 2020, e o art. 11 da Resolução Normativa nº 414, de 2010.

E, numa leitura desses Decretos, não há referência à atividade de extração e beneficiamento de rochas ornamentais. Não se enquadrando, a meu ver, a atividade da empresa agravada (beneficiamento de rocha ornamental) no conceito de serviços essenciais a que se objetiva proteger nessa pandemia.

Ademais, a decisão agravada apresenta risco potencial de lesão à ordem econômica em razão da insegurança jurídica no tratamento da relação contratual estabelecida entre agentes econômicos e consumidores, além de risco de abrir precedentes de decisões semelhantes, o que justifica a suspensão imediata da decisão.

Ante o exposto, sem prejuízo de uma nova análise após as contrarrazões,
DEFIRO
pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada.

(...).”

Observa-se, portanto, que o pronunciamento judicial recorrido merece ser revisto, haja vista seu descompasso com a legislação de regência, além da jurisprudência dos Tribunais pátrios, de que o seguinte aresto é representativo da solução aqui encampada:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. RESOLUÇÃO N.º 878/2020. ATIVIDADE ESSENCIAL. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS EM RESOLUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento pleiteando a reforma da decisão que determinou à agravada que não interrompesse o fornecimento de energia elétrica por inadimplemento quanto às faturas que compreendam o período de 90 dias a partir da Resolução 878/2020, publicada em 25/03/2020.
2. È vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais como, por exemplo, os de alimentos.
3. Presentes na hipótese vertente os requisitos para a concessão da tutela de urgência, bem como a presença dos elementos necessários previstos em resolução normativa da ANEEL para a continuidade do fornecimento de energia elétrica, a tutela de urgência deferia pelo juízo de piso dever permanecer inalterada. 4. Decisão mantida. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (TJ-AM - AI: 4003354-79.2020.8.04.0000, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 19/10/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/10/2020).

Ante os fundamentos expostos, estou
dando provimento
ao presente recurso,
confirmando,
assim, o efeito suspensivo recursal ao seu tempo deferido.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL E AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS FACULTATIVOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. RESOLUÇÃO N.º 878/2020. BENEFICIAMENTO DE ROCHAS ORNAMENTAIS. ATIVIDADE NÃO ESSENCIAL. INTELIGÊNCIA DOS DECRETOS FEDERAIS
N.ºS 10.282/2020, 10.288/2020 E RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N.º 414/2010. DECISÃO REVISTA. RECURSO PROVIDO.

1.
A interposição eletrônica do recurso de Agravo de Instrumento durante a suspensão formal dos prazos processuais pela calamidade pública da Covid-19, vale dizer, em átimo anterior mesmo à data de sua publicação, por si só, não enseja sua inadmissibilidade por prematuridade na interposição, a teor do disposto no art. 218, § 4º, do CPC-2015. Preliminar rejeitada.

2.
Em que pese a alegação de que o Agravante deixou de juntar as tratativas de renegociação realizadas junto à Agravada (documentos facultativos), colhe-se da leitura da decisão recorrida que o magistrado subscritor sequer levou tal argumento em consideração para o deferimento do pedido de antecipação de tutela na origem, do que se infere tais documentos não sejam, portanto, indispensáveis à compreensão das razões recursais. Preliminar rejeitada.

3.
Apesar da Resolução Normativa 878, de março de 2020, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL vedar a suspensão de fornecimento da energia elétrica por inadimplemento, limitou, em seu artigo 2º, inciso I, aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto nº 10.282, de 2020, o Decreto nº 10.288, de 2020, e o art. 11 da Resolução Normativa nº 414, de 2010.

4.
Hipótese em que, a propósito da leitura desses Decretos, verifica-se não haver referência à atividade de extração e beneficiamento de rochas ornamentais, não se enquadrando a atividade da empresa agravada no conceito legal de serviços essenciais a que se objetiva proteger nessa pandemia. Precedente dos Tribunais pátrios.

5.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.